Tribunal: TCU
Processo: 011.356/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.356/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aguida da Silva Pavao (XXX.212.658-XX); Alice Dias Pavao (XXX.747.581-XX); Cecilia da Silva Pavao El Ossais (XXX.036.861-XX); Christina Campregher de Siqueira (XXX.835.978-XX); Dolores da Silva Pavao (XXX.332.621-XX); Elusa Alves Rosa Carvalho (XXX.495.530-XX); Jessica Santa Maria Kolling (XXX.289.970-XX); Jose Pedro da Silva Neto (XXX.635.954-XX); Ligiert Campregher (XXX.508.838-XX); Maria Bernadete da Silva Pavao (XXX.677.001-XX); Marina Acosta Pavao (XXX.195.351-XX); Patricia Nascimento Takiuchi Borges (XXX.609.068-XX); Rita da Silva Pavao Passaro (XXX.808.648-XX); Terezinha da Silva Pavao (XXX.849.731-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.